Tribunal: TJPA
Processo: 0808436-50.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808436-50.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: MARCELO DE LIMA CRUZ

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADA. ART. 67 DA LC ESTADUAL N° 22/94. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA.

1 –
Preliminar de Ilegitimidade do Governador de Estado
. Em que pese a autoridade coatora não ter a competência ou atribuição direta para a prática do ato ora discutido, ele é autoridade que emana a ordem para a prática do ato coator, nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº 12.016/09, de forma que responde pelas consequências administrativas. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que quando a autoridade apontada como coatora encampa o ato impugnado quando não só alega sua ilegitimidade, mas também presta informações e defende seu mérito, nas hipóteses de ser hierarquicamente superior, aplica-se a teoria da encampação. Precedentes STJ.

2 -
Prejudicial de decadência e prescrição
. O ato inquinado de vício pelo impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do vencimento base de acordo com o determinado na Lei Complementar Estadual nº 22/1994, com redação dada pela LC nº 46/2004 e 55/2006, de forma que a omissão se dá de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Precedentes do STJ.

3 – Mérito. Trata-se de Mandado de Segurança, no qual o impetrante visa a aplicação correta do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Entretanto, apesar da previsão legal e a possibilidade de vinculação na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. Precedente do STF.

4 - O art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

5 - Ausência do direito líquido e certo. Segurança denegada.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJ/PA, à unanimidade, em
conhecer do Mandado de Segurança e

DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, cassando a liminar deferida anteriormente, nos termos do voto da relatora.

Belém,
24
de
novembro
de 2021

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
MARCELO DE LIMA CRUZ
, contra ato atribuído ao
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra o impetrante que é investigador de Polícia Civil do Estado do Pará, nomeado em 05/07/2000 e devidamente cadastrado sob a matrícula funcional nº 5825911/1, atualmente classificado na Classe “D”.

Assevera que vem sendo lesado financeiramente, pois o Estado não vem pagando corretamente o seu vencimento base de acordo com o disposto no artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, a qual dispõe que o vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma “Classe” para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do delegado de polícia civil, classe “A”.

Assim, requer a concessão da liminar para obrigar ao reclamado reajustar de imediato o vencimento base do Reclamante. No mérito, pugna pelos benefícios da justiça gratuita e pela confirmação da liminar, para determinar que a autoridade impetrada proceda o reajuste do vencimento base do impetrante.

Coube-me apreciar o feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi a liminar requerida. (id n° 4297956).

A Secretária de Estado de Planejamento e Administração e o Governador do Estado do Pará apresentaram informações, respectivamente, no id n° 3694117 e n° 3694115.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança – id n° 3845986.

É o sucinto relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DE ESTADO.

Preliminarmente, alegou a autoridade impetrada sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide. Entende que se tratando de ato omissivo da máquina administrativa do Estado do Pará deve ser considerada autoridade coatora aquela que deveria ter praticado o ato jurídico pretendido ou da qual deveria emanar a ordem para sua prática.

Entendo que tal preliminar não pode prosperar. Em que pese não ter a competência ou atribuição direta para a prática do ato ora discutido, ele é autoridade que emana a ordem para a prática do ato coator, nos termos do art. 6º, §3º da Lei nº 12.016/09, de forma que responde pelas consequências administrativas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que quando a autoridade apontada como coatora encampa o ato impugnado quando não só alega sua ilegitimidade, mas também presta informações e defende seu mérito, nas hipóteses de ser hierarquicamente superior, aplica-se a teoria da encampação. Vejamos o seguinte julgado
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA APRESENTADA PELA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. APLICABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Aplica-se a teoria da encampação quando a própria pessoa jurídica de direito público a quem competia suportar os ônus da sentença proferida em mandado de segurança apresenta defesa manifestando-se quanto ao mérito do writ. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag 963.292/GO, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18.3.2008, DJ 19.5.2008 p. 1) Grifei

Assim, rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

As informações prestadas pela autoridade tida como coatora suscitam prejudicial de prescrição e de decadência que, por ser comum o tratamento jurídico, analiso a um só tempo.

O ato inquinado de vício pelo impetrante consiste em omissão na realização do pagamento do vencimento base de acordo com o determinado na Lei Complementar Estadual nº 22/1994, com redação dada pela LC nº 46/2004 e 55/2006, de forma que a omissão se dá de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam.

No caso da prescrição, aplicável o enunciado da Súmula 85/STJ.

SÚMULA Nº 85:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Quanto à decadência, segue entendimento pacífico do STJ, grifado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR. PAGAMENTO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA RETROATIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA LEI 10.559/2002. PREVISÃO DOS RECURSOS, MEDIANTE RUBRICA PRÓPRIA, NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA, ENQUANTO NÃO CASSADA OU REVOGADA. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A questão controvertida diz respeito à possibilidade de o impetrante, na condição de militar anistiado, perceber reparação econômica retroativa, em parcela única, a qual não foi paga, diante da inércia do impetrado. II. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que o não cumprimento integral de Portaria do Ministro da Justiça, que reconhece a condição de anistiado do impetrante e fixa indenização de valor certo e determinado, caracteriza ato omissivo da Administração Pública, que pode ser sanado, pela via do mandado de segurança, inclusive afastando-se as restrições previstas nas Súmulas 269 e 271/STF. Nesse sentido: STJ, MS 17.494/DF, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF/4ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2015; MS 16.648/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/08/2011. III. A ausência de pagamento, ao impetrante, da reparação econômica pretérita, configura ato omissivo continuado da autoridade coatora em cumprir, integralmente, a Portaria anistiadora, situação que afasta a configuração de decadência da pretensão mandamental. Precedentes do STJ (MS 20.226/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/12/2014; MS 12.024/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 26/09/2008) (.....) (STJ - MS: 21490 DF 2014/0342343-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/05/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: Dje 19/05/2015)

Isto posto, afasto as prejudiciais.

Ausente mais questões preliminares, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

No caso em análise, o impetrante visa a aplicação do artigo 67, da LC estadual nº 22/1994 (Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará), com redação dada pelas LCs 46/2004 e 55/2006, em seus vencimentos. Vejamos o teor do artigo mencionado:

Art. 67.
O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. (Grifos nossos).

Entretanto, apesar da previsão legal e a possibilidade de vinculação mesmo na vigência da Constituição Federal de 1988, essa possibilidade parou de existir com o advento da Emenda Constitucional 19/98, que modificou os termos do artigo 37, inciso XIII, da CF/88, vedando a partir desse momento a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios. Vejamos:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”

Somado a isso, é importante mencionar que após a entrada em vigor da EC n° 19/98, o STF declarou a não recepção pela CF/88, do art. 65 da Lei Complementar Estadual n° 22/94, que equiparava o salário entre os cargos de Procuradores Estaduais e Delegados de Polícias,
in verbis
:

“EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TEMPORAL. LIMITAÇO. INADEQUAÇO DA VIA. NOCONHECIMENTO. ART. 65 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 22/1994 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇO DOS VENCIMENTOS DOS DELEGADOS DE POLÍCIA AOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/1998. ARTS. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE MATERIAL. NO-RECEPÇO. CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1 - Por inadequação da via processual, não se conhece da arguição de descumprimento de preceito fundamental na parte em que pretendida a limitação dos efeitos da decisão judicial transitada em julgado. Precedente: ADPF 134-AgR/CE, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2009.

2. Evidenciada relevante controvérsia constitucional sobre direito estadual anterior ao parâmetro de constitucionalidade apontado (Emenda Constitucional nº 19/1998), cabível a arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos moldes dos arts. 1º, parágrafo único, I, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.

3. A redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19/1998 aos arts. 37, XIII, e 39, § 1º, da Lei Maior eliminou a possibilidade de vinculação ou equiparação de cargos, empregos ou funções, por força de ato normativo infraconstitucional. O art. 65 da Lei Complementar nº 22/1994 do Estado do Pará, no que vincula os vencimentos dos Delegados de Polícia aos dos Procuradores do Estado, não foi recepcionado pela ordem constitucional-administrativa tal como redesenhada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, o que redunda em revogação tácita, por incompatibilidade material (arts. 37, X e XIII, 39, §§ 1º e 4º, e 144, § 9º, da Constituição da República)
. Precedentes: ADI 4009/SC, Relator Ministro Eros Grau, DJe 28.5.2009; ADI 955/PB, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; ADI 2840-QO/ES, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 06.11.2003; ADI 774/RS, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 26.2.1999.

4 - Arguição de descumprimento de preceito fundamental parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente em parte. (STF - ADPF: 97 PA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Nesse julgamento, o Pretório Excelso firmou entendimento que, embora a redação original dos artigos 37 e 39 da Constituição Federal comportasse diversas exceções à regra geral de vedação à equiparação, com o advento da emenda supracitada, tais hipóteses foram sistematicamente eliminadas do texto constitucional. Assim, a norma que era válida até o advento da EC n° 19/98, passou a ser incompatível com o texto constitucional.

Demonstra-se claramente que o art. 67 da LC 22/94 que prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Vejamos:

Art. 67 - O vencimento básico do policial civil, com nível de escolaridade

de segundo grau, será fixado com diferença não superior a 5% (cinco por

cento) de uma classe para outra de carreira, correspondendo o de maior nível a 65% (sessenta e cinco por cento), do vencimento básico do Delegado de Polícia Civil, classe inicial, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho.

Portanto, se aplica ao caso, o mesmo entendimento firmado na ADPF 97/PA STF, a demonstrar a ausência de direito líquido e certo do impetrante.

A corroborar o entendimento exposto, transcrevo trecho do parecer proferido pelo Procurador Geral de Justiça, atuante como
custus legis
no presente processo, o qual adoto como razões de decidir:

“Sendo assim, o art. 67 da LC 22/94 prevê uma espécie de vinculação de remuneração dos policiais com nível de escolaridade de segundo grau com o de Delegado de Polícia Civil, o que, pelos motivos já expostos, foi tacitamente revogado pela EC 19/98, em virtude da expressa vedação à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.”

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte: Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESDE O ADVENTO DA EC 19/98. PASSOU-SE A VEDAR EXPRESSAMENTE À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUAISQUER ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS PARA O EFEITO DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO. DECISÕES REITERADAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESSE SENTIDO. POR OUTRO LADO, TAMBÉM NÃO É CABIVEL O PEDIDO DE EXISTÊNCIA DIREITO ADQUIRIDO, POIS O STF JÁ RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO FIXADO EM LEI, QUANDO NÃO HÁ VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS

1- Com a entrada em vigor da EC 19/98, o legislador passou a vedar expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, evitando, assim, o efeito cascata dos reajustes remuneratórios.

2- Dessa forma, claro esta que o art. 67 da LC 22/94 foi revogado tacitamente, por não restar compatível com o texto constitucional.

3- Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4- Quanto ao argumento da existência de direito adquirido ao sistema remuneratório previsto na referida lei, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos

5- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2018.02799821-20, 193.385, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-13)

MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO AOS IMPETRANTES DO VENCIMENTO COM BASE NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VENCIMENTO INICIAL DE UM DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. LC Nº.22/94.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO PELA VIA MANDAMENTAL.

1- O direito líquido e certo constitui, a um só tempo, condição de admissibilidade e de deferimento da pretensão, portanto, por estar ligado à concessão ou denegação da segurança, deve ser enfrentado em uma análise meritória, como in casu;

2- Ainda que a escolaridade exigida de nível superior seja a mesma para os impetrantes e para o Delegado de Polícia, é certo que a carreira de escrivão de polícia e de investigador policial é diversa da carreira daquele.

3- Desta forma, não pode o Poder Judiciário igualar o vencimento base dos impetrantes ao vencimento base inicial de um delegado de Polícia, uma vez que ocupam cargos diferentes, bem como a LC nº.22/94, assim não o prevê; 4-Segurança denegada. (2017.04548954-79, 182.337, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-27)

Dessa forma, na esteira do parecer ministerial, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Decorridos os prazos recursais, sem qualquer manifestação das partes, arquivem-se os autos.

Belém(PA),
24
de
novembro

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 02/12/2021